Tribunal: TJSP
Processo: 2258003-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO
– Execução de título extrajudicial – Decisão que determinou a suspensão da execução e dos embargos diante da existência de questão prejudicial - Possibilidade – Inteligência do artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC - Título discutido na execução de título extrajudicial que é, em parte, o mesmo constante da ação de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO
– Execução de título extrajudicial – Decisão que determinou a suspensão da execução e dos embargos diante da existência de questão prejudicial - Possibilidade – Inteligência do artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC - Título discutido na execução de título extrajudicial que é, em parte, o mesmo constante da ação de conhecimento – Existência de conexão – Hipótese em que a reunião dos processos será para o julgamento da ação de conhecimento como questão prejudicial da execução e, consequentemente, dos embargos – Inteligência do art. 55, § 2°, do CPC/15 e da Súmula 72 desta Corte – Decisão mantida.

Recurso não provido.